Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-88.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010935-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA NEVES - CPF: 902.175.431-20 (APELANTE), IZAQUEU MACHADO DE MELO - CPF: 528.596.061-49 (APELANTE), MADEIREIRA VINICIUS LTDA - CNPJ: 02.177.712/0001-06 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1010935-88.2022.8.11.0015–Sinop.

Apelantes
:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Apelada
:
Madeireira Vinicius Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – ILEGALIDADE

-

INEXISTÊNCIA – MULTA MORATORIA – CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO –

MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVOS – REDUÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação.

A execução da cláusula penal (moratória)

dispensa pronunciamento judicial, porque relativa à penalidade pela mora, ou seja, atraso no cumprimento da obrigação (inadimplemento relativo) e não por inexecução contratual (inadimplemento total) que requer a manifestação quanto à responsabilidade pelo descumprimento imotivado do contrato, de modo a fixar as perdas e danos.

O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1010935-88.2022.8.11.0015–Sinop.

Apelantes
:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Apelada
:
Madeireira Vinicius Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciana da Costa Neves e Outros
contra a r. sentença proferida pelo MMª

Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que

julgou parcialmente procedente os

Embargos à Execução n. 1010935-88.2022.8.11.0015,
manejado em desfavor da
Madeireira Vinicius Ltda.,
para o fim de afastar o excesso de execução, determinando que os honorários advocatícios previstos na Clausula Quinta, incidam apenas sobre o valor da multa contratual e não sobre a totalidade do débito descrito no titulo executivo extrajudicial.

Irresignados recorrem os executados, ora apelantes. Insurgem-se sustentando a ausência de certeza da obrigação exequenda. No ponto, alegam que a incidência da cláusula penal (multa compensatória) depende de pronunciamento judicial quanto à apuração da responsabilidade contratual, e, por isso carece-lhe a certeza.

Seguem relatando que o percentual da multa aplicada fixado em 20% é excessivo e que embora com certo atraso, a obrigação contida no Instrumento Particular de Confissão de Dívida foi cumprida, além de que a multa imposta sobre o valor total da dívida mostra-se onerosa e não foi comprovado a existência de efetivo

prejuízo pelo atraso no pagamento do débito.

Destacam a impossibilidade da cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal e que o Paragrafo Primeiro da Clausula Quarta do instrumento ao prever a incidência de cláusula penal sobre o valor total da dívida, constitui penalidade compensatória e não moratória.

Por derradeiro, questionam a cobrança de honorários contratuais, por não estar comprovada a cobrança extrajudicial do débito.

Forte em tais argumentos rogam a anulação da sentença para que seja reconhecida a nulidade da execução, e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da cláusula penal compensatória, ou a sua redução para 5% (cinco por cento) e que seja afastada a cobrança dos honorários advocatícios.

Contrarrazões coligidas no id n. 162384726, contrapondo-se as razões recusais sob a alegação de inovação recursal e no mérito pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1010935-88.2022.8.11.0015–Sinop.

Apelantes
:
Luciana da Costa Neves e Outros.

Apelada
:
Madeireira Vinicius Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela Madeireira Vinicius Ltda., na qual se objetiva o recebimento de valores referentes à clausula penal prevista em

Instrumento Particular de Confissão de Divida,

quitado após o vencimento do título.

Narraram os embargantes que adimpliram com a obrigação constante no titulo extrajudicial 28 (vinte e oito) dias após a data de vencimento e que

nos embargos à execução questionam a incidência da cláusula penal, à mingua da ausência de pronunciamento judicial quanto ao descumprimento do contrato,

e discutem a cumulação desta com a obrigação principal. Debatem, ainda, a redução da multa porque embora com um diminuto atraso, a dívida foi adimplida.

Apontam o excesso de execução em razão da cobrança de honorários contratuais sobre a integralidade do valor referido no título, e não sobre a dívida exigida.

Decorrida a marcha processual, impugnado os embargos, a magistrada
a quo
decidiu antecipadamente a lide para julgar parcialmente procedente os embargos de modo a determinar que o percentual de 20% a titulo de honorários contratuais incida apenas sobre o valor da multa moratória.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os executados, ora apelantes.

No mérito, apontam o excesso de execução em razão da cumulação da cláusula penal com a obrigação principal, além do percentual excessivo da multa e dos honorários advocatícios contratuais, calculados sobre a integralidade do valor referido no título.

Pois bem.

Cinge-se que a apelada firmou com os apelantes - Instrumento Particular de Confissão de Dívida -, onde se comprometeram a pagar a quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) até o dia 30.06.21. Todavia, o débito apenas foi quitado em 28.07.21. Diante disso, a apelada manejou ação de execução de titulo extrajudicial, cobrando a importância de R$ 63.509,80(sessenta e três mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos), referente à multa moratória e honorários contratuais, previstos, respectivamente, no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quarta e na
Cláusula Quinta
do

instrumento, que assim estabelecem:

“Cláusula quarta, parágrafo primeiro: “o não pagamento da dívida no tempo e modo aqui estabelecido, promoverá a incidência de cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor, mais juros legais e correção monetária pelo índice INPC”

Cláusula quinta: Na hipótese de a CREDORA necessitar recorrer aos meios administrativos ou judiciais em defesa de seus direitos, os CONFITENTES/DEVEDORES, além das custas extrajudiciais e judiciais, arcarão com o pagamento de honorários advocatícios, neste ato, respectivamente estabelecidos em 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor da dívida”.

Os executados, ora apelantes, questionam a nulidade da execução por ausência de certeza da obrigação exequenda, porque estribada em cláusula penal cuja incidência depende de pronunciamento judicial.

Malgrado o inconformismo, não há que se falar em inexigibilidade do título, por carecer-lhe o requisito da certeza, porque a execução da clausula penal no caso dispensa pronunciamento judicial, posto que relativa à penalidade pela mora, ou seja, atraso no cumprimento da obrigação (inadimplemento relativo) e não por inexecução contratual (inadimplemento total) que requer a manifestação quanto à responsabilidade pelo descumprimento imotivado do contrato, de modo a fixar as perdas e danos.

Logo, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, que é o objeto da citada Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro do titulo executado, vez que incidirá sobre o saldo devedor no caso de

inadimplemento parcial da obrigação.

Demais disso como pontuou a magistrada
a quo

“ basta mero cálculo aritmético para obter o quantum debeatur”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS E SEU ADITAMENTO – DESCUMPRIMENTO RETARDADO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA
-

DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO

413 DO CÓDIGO CIVIL – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo descumprimento retardado da obrigação, aplica-se a multa moratória, vez que pactuada. Todavia, em caso de descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se também pactuada
.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35%, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Havendo alteração da sentença, com acolhimento de parte do recurso, deve a verba de sucumbência ser readequada”.(
RAC n.

1004011-17.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.05.22 – negritei.)

Desta feita, evidenciada a natureza moratória da cláusula penal, não há que se falar na impossibilidade da sua cumulação com a obrigação principal.

Assim, superada essa questão, quanto ao percentual estabelecido no Instrumento a titulo de indenização pelo atraso. Sabe-se que a clausula penal tem natureza acessória à obrigação principal, conforme se depreende do art. 412 do C. Civil, e, por isso, o valor da indenização pela mora, não pode incorrer em abusividade, a ponto de superar a própria obrigação principal, e, nesse sentido, o art. 413 do citado
Códex
, possibilita a redução equitativa da multa quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negocio.

No caso em pauta, ao que se constata houve o adimplemento parcial do titulo, vez que embora com atraso de 28 (vinte e oito) dias, ocorreu a quitação da integralidade do valor da obrigação principal, fato que justifica o abrandamento do valor da clausula penal, quando se mostrar desproporcional.

Assim o juiz tem o dever de reduzir a penalidade desproporcional. Na esteira da Lei Substantiva Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

Diante disso, entendo que a cláusula penal moratória deve ser reduzida para 10% (dez por cento).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE GRÃOS –
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CLÁUSULA PENAL – MINORAÇÃO – PERTINÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É viável a redução da cláusula penal que se mostra desarrazoada, devendo ser equitativamente minorada a fim de manter a sua natureza compensatória”
.( RAC n.

1005984-49.2017.8.11.0040, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 28.01.22 -

negritei)

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios contratuais, incidem, pois, seja em razão da interpelação extrajudicial dos executados, ora agravados, devidamente comprovado nos autos, seja pelo manejo da ação executiva exigindo

os encargos da mora.

No capitulo, andou bem a magistrada ao reconhecer o excesso de execução a fim de aplicar o percentual da verba honoraria sobre o valor da multa, e não sobre o valor do debito principal. Confira:

“(...) Diante disso, a advogada notificou extrajudicialmente os devedores, em 21/10/2021 (ids. 94172406/94172409), visando o recebimento da dívida inadimplida, que se tratava apenas da multa contratual.

Deste modo, é nítido o excesso de execução, uma vez que o percentual de 20% dos honorários advocatícios deveria incidir apenas sobre o valor da multa, pois era a única dívida em aberto e não sobre o valor do débito principal (....)”

id n. 162384720.

Desta feita, a sentença merece parcial reforma apenas para reduzir o percentual da cláusula penal moratória para 10%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023